Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ADUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação de Extinção de Condomínio que tem por objeto imóvel de 20.000 m2, partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em sentença transitada em julgado proferida na Ação de Divórcio.
2. Incontroverso que, da área total de 20.000 m2 objeto da partilha, uma fração de 10.000 m2 foi alienada e encontra-se, atualmente, ocupada por um condomínio com diversas casas construídas, pertencentes a terceiros estranhos aos presentes autos.
3. Mostra-se inviável, na presente Ação de Extinção de Condomínio, a declaração de nulidade da alienação de metade da área do imóvel, efetuada pelo Réu a terceiros que não são partes nos autos, pleito que deve ser aduzido em ação própria, sob consequência de afronta ao art. 506 do CPC/15, segundo o qual “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
4. A r. sentença apelada efetivamente considerou a alienação dessa área de 10.000 m2, equivalente à metade do imóvel objeto de partilha, realizada exclusivamente pelo Réu a terceiros, na medida em que outorgou à Autora/Apelante os direitos sobre a totalidade da fração remanescente, de 10.000 m2, além de 50% (cinquenta por cento) do valor da casa existente no local.
5. Inviável o deferimento do pedido de compensação de valores, aduzido pelo Réu nos presentes autos, o qual já foi julgado improcedente na sentença proferida na Ação de Divórcio, acobertada pelo mando da coisa julgada (CPC/15, art. 508).
6. Cabível a reforma parcial da r. sentença, para que seja expressamente garantido ao Condômino/Réu o direito de preferência na compra do imóvel, desde que em condições iguais de oferta em relação a terceiros, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.
7. O pleito de compensação de valores aduzido, pelo Réu, na presente Ação de Extinção de Condomínio, conferiu ao feito caráter litigioso, implicando, por conseguinte, o dever de pagamento dos ônus sucumbenciais.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita por equidade, consoante o art. 85, § 8o, do CPC/15, pois a tutela pleiteada nos presentes autos refere-se à Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, na qual não há condenação, por se tratar de sentença declaratória, tampouco proveito econômico, pois os bens já pertenciam às partes, não possuindo, ainda, a demanda um valor exato, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante, para fins de fixação da verba honorária.
9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.